Tribunal: TJMT
Processo: 1019227-39.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019227-39.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO CRUZ DO NASCIMENTO - CPF: 056.376.041-93 (PACIENTE), 12ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DE MELLO - CPF: 172.653.981-49 (VÍTIMA), VALDIR DE MELO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

DECISÃO DE PRONÚNCIA –
1. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE POSSUI FAMÍLIA E FILHOS QUE DEPENDEM DE SEU TRABALHO PARA O SUSTENTO, BEM COMO, DETÉM RESIDÊNCIA FIXA PARA SUA LOCALIZAÇÃO
– REITERAÇÃO DE PEDIDO
S
–
NÃO CONHECIMENTO
NESSA PARTE
–
2. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA –
3.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DA PRISÃO AO PACIENTE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA
E,
NESSA PARTE, DENEGADA
.

1.
É inadmissível
a repetição de pedidos de
Habeas Corpus
que foram objeto de análise e julgamento de demanda anteriormente
ajuizada em favor do paciente, sobretudo quando ausentes
fatos novos que
viabilizem
,
a reanálise
das mesmas teses
.

2.

Não há constrangimento ilegal em negar ao réu o direito de recorrer em liberdade
quando remanescem os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar
, porquanto ainda se fazem presentes
os pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

3.
D
emonstrada a necessidade da segregação cautelar
, incabível a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

4. Ordem parcialmente
conhecida e, nessa parte
, denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (
RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
ROGÉRIO CRUZ DO NASCIMENTO,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde o dia 12/10/2023, tendo em vista o mandado de prisão expedido em seu desfavor, em decorrência, em tese, dos crimes previstos no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II (vítima Valdir de Melo) e art. 121, §2º, inciso II (vítima Paulo de Melo).

Em síntese, a impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, alegando nulidade absoluta da sentença de pronúncia, posto que o Juízo singular não fundamentou quanto à necessidade, ou não, da manutenção da custódia cautelar.

Sustentou também, que o paciente possui família e filhos que dependem de seu trabalho para o sustento, bem como, detém residência fixa para sua localização.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente, aplicando-se, ou não, outras medidas cautelares diversas da medida extrema.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem em favor do paciente.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos
anexados (ID n.
226373695 ao ID n.
226380168
).

A impetração foi conhecida parcialmente e
,
nessa extensão
,
indeferid
a
a liminar (ID n. 227454156).

O Juízo singular prestou informações (ID n.
231480185).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pel
o não conhecimento das matérias já apreciadas no
Habeas Corpus
nº
1011100-15.2024.8.11.0000
, e na matéria conhecida pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos
objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há se ser submetido a julgamento.

De proêmio
, ratifico
a

decisão proferida ao indeferir a concessão da liminar, visto que, as teses defensivas apresentada pela impetrante
, tendo por base os a
tributos pessoa
is favoráveis, como
família e filhos que dependem de seu trabalho para o sustento, bem como, que detém residência fixa,
são idênticas às
apresentadas no
Habeas Corpus
nº 1011100-15.2024.8.11.0000, julgado
no dia 08/07/2024, de minha relatoria, no qual foi denegado a ordem por unanimidade.

Para melhor análise
, colaciono a ementa do correspondente acórdão:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – CUSTÓDIA JUSTIFICADA – ALEGAÇÃO DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELÊVANCIA – ENUNCIADO Nº 43 TCCR/TJMT – SUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – ENUNCIADO Nº 26 TCCR/TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

1. Mostra-se adequada e idônea a prisão preventiva imposta ao paciente, visando a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação de lei penal, quando observadas a gravidade da conduta, a periculosidade do agente, bem como, a fuga do paciente do distrito da culpa,

2. Eventuais predicados pessoais favoráveis, não se prestam a infirmar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, consoante o enunciado sumular nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3. Descabe cogitar-se da revogação da prisão preventiva, ou a aplicação de medidas cautelares diversas, quando se mostram inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e, sobretudo, impedir que o paciente continue se esquivando dos chamados da Justiça.

4. Ordem denegada.”

Sobre o tema, é cediço que a mera repetição de pedido, sem demonstração de fatos novos que autorizem nova análise de ilegalidade apontada, configura reiteração indevida, sob pena de ofensa à estabilidade
e segurança jurídica.

Por outro lado,
nesta via, a prova deve ser pré-constituída
e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise do julgador.

(
AgRg
no RHC n. 166.535/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 8/8/2022.)

Logo, não havendo a demonstra
ção da prova pré-constituída acerca da modificação
das circunstâncias fáticas, torna-se inviável a reanálise de alegações que constituem mera reiteração de argumentos
de
Habeas Corpus
impetra
do anteriormente.

Portanto, nesta parte,
não conheço

d
a presente ação constitucional
e, em consequência, julgo extinto, sem resolução do mérito.

De outro
norte
, é
fulcral ressaltar que não há constrangimento ilegal em negar ao réu o direito
de recorrer em liberdade quando remanescem os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar.
A propósito,
conquanto
os fundamentos da manutenção do cárcere cautelar não tenham
sido
consignados
na sentença de pr
onúncia,
o Juízo de primeiro grau, posteriormente, proferiu complementação ao decisório, negando o direito do paciente em recorrer em liberdade, conforme trechos do
decisum
,
in
verbis
:

“
Reporto-me a sentença proferida no Id. 159135198 e considerando que não foi analisado acerca da prisão do denunciado nos termos do artigo 413 do CPP, passo então a decidir:

Em atendimento ao disposto no art. 413, §3º, do Código de Processo Penal, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez não houve alteração substancial do substrato fático que ensejou a decretação de sua prisão preventiva outrora.

Com efeito, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria encontram-se satisfatoriamente fundamentados no bojo da presente decisão, sendo despiciente reiterá-los neste momento.

Destarte, percebe-se que o fato imputado ao réu encerra elevada gravidade concreta, extrapolando os níveis ínsitos ao tipo penal teoricamente infringido, o que demonstra alta periculosidade dos agentes, ensejando, assim, a manutenção da segregação cautelar, como forma de garantia da ordem pública, notadamente em virtude do modus operandi empregado.

Nesse sentido:
[...] As
circunstâncias concretas e a forma como os delitos foram, tem tese, praticados demonstram a gravidade da conduta e a periculosidade social do recorrente. Com efeito, se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014,
DJe
4/9/2014).

As particularidades citadas acima bem demonstram a insensibilidade moral e periculosidade real do acusado, assim como a probabilidade reiteração criminosa, justificando a manutenção da prisão preventiva.

(...)

Com isso, demonstrados o risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA

do pronunciado
ROGÉRIO DA CRUZ NASCIMENTO
.
”
(sic).

Nesse contexto, é fulcral ressaltar que não sem impõe que, a fundamentação
seja posta na decisão de
pronúncia
, bastando que
o Juízo demonstre, mesmo que
a

poste
riori
que os fundamentos da medida cautelar
extrema remanescem inalterados, como no caso em análise,
inclusive, restando mais evidente
pela decisão de pronúncia proferida

N
o

mesmo sentido, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

HABEAS CORPUS –
NOVE CRIMES DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO
E CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA – “CHACINA DE TAQUARUÇU” –
DECISÃO DE PRONÚNCIA –

PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO, REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO
– NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO – JUSTIFICATIVA DEFICIENTE –
COMPLEMENTAÇÃO –
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM – POSSIBILIDADE – AGUARDAR O JULGAMENTO DO RESE EM LIBERDADE –
DESCABIMENTO –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“[...] 2. Ao pronunciar o réu, deve o juiz, nos termos do art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, decidir, motivadamente, sobre a manutenção da prisão anteriormente imposta.

3. É válida a utilização da técnica da fundamentação per
relationem
, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018,
DJe
2/5/2018) [...]” [STJ, HC 467.973/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019,
DJe
23/04/2019].

A despeito da fundamentação deficiente empregada por ocasião da decisão de pronúncia, a autoridade coatora justificou [e motivou] satisfatoriamente a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, obstando-se, com isso, o direito de ele aguardar o julgamento do recurso em sentido estrito interposto em liberdade.

Não há ilegalidade alguma na complementação realizada pela autoridade coatora, que acabou por dar a motivação pela qual manteve, na sentença de pronúncia, a prisão preventiva do paciente, uma vez que a manutenção ou não da segregação cautelar se reveste de unidade autônoma da decisão que pronuncia o réu, sobre a qual sequer se deita a preclusão, nada impedindo que o juiz possa externar, posteriormente, os motivos pelos quais entendeu por bem preservar a custódia quando ordenou fosse o paciente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

(N.U 1008018-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2019,
Publicado
no DJE 15/07/2019)

Desta forma, constata-se, pois,

da aludida decisão, que o indeferimento de conceder o direito de o paciente recorrer em liberdade se encontra fundamentada
,
porquanto
ainda se fazem presentes os pressupo
stos autorizadores
da pris
ão preventiva
.

Em
análise dos autos, infere-se que o paciente
desferiu golpes de arma branca em região esternal (região da linha média anterior do tórax), o que
demonstra a gravidade concreta do delito,
demonstrando

a necessidade de garantir a ordem pública, acrescendo-se que o paciente se evadiu do distrito da culpa, permanecendo por aproximadamente
,

17 ano
s
foragido
,
evidenciando a necessidade da prisão cautelar a fim de se assegurar a aplicação da lei penal.

Em casos tais, este Tribunal de Justiça, já consolidou entendimento, de que a evasão do distrito da culpa, autoriza a decretação da
custódia cautelar
, conforme exposto no Enunciado Criminal 26:
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”
.

Por fim, frise-se que, constatada a necessidade prisão imposta ao paciente para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego de medida cautelar alternativa.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE

do
Habeas Corpus

e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ROGÉRIO CRUZ DO NASCIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024